Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720098-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELER BIOTECNOLOGIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme mencionado na certidão de ID 36512396, nos presentes autos não constam sequer as razões da pretensão reformatória. Assim, a despeito de dispensada a formação do instrumento por tramitar os autos originários eletronicamente, neste caso específico, a compreensão da controvérsia resta obstada pela ausência da peça do recurso propriamente dita, o que tem o condão de repercutir, inclusive, na admissibilidade deste recurso. Em atenção ao contido no art. 1.017, I, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que emende a peça recursal com o fito de anexar a estes autos as peças legalmente exigidas na espécie - sem olvidar da observância ao correspondente prazo da espécie de recurso interposto -, especialmente as razões recursais e respectivo preparo, facultando-lhe juntar outros documentos que entender pertinentes à solução da insurgência recursal (CPC, art. 1.017, § 5o), sob pena de sua incúria implicar no não conhecimento do recurso à baila. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator